Tribunal: TJSP
Processo: 3012234-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Direito Penal. Agravo Regimental. Execução Penal. Negado provimento ao recurso.
I. Caso em Exame
Agravo Regimental interposto pela Defensoria Pública em favor de Romualdo Henrique Pereira contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, objetivando a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a exigência de exame criminológico para progressão de regime. Alega-se

Ementa:
Direito Penal. Agravo Regimental. Execução Penal. Negado provimento ao recurso.
I. Caso em Exame
Agravo Regimental interposto pela Defensoria Pública em favor de Romualdo Henrique Pereira contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, objetivando a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a exigência de exame criminológico para progressão de regime. Alega-se inconstitucionalidade do § 1o do artigo 112 da Lei de Execução Penal ou irretroatividade.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de exame criminológico para progressão de regime é válida, considerando a alegação de inconstitucionalidade e irretroatividade da norma.
III. Razões de Decidir 3. O habeas corpus não é substituto dos recursos ordinários e não comporta dilação probatória. A decisão de primeiro grau desafia o recurso de agravo em execução, que permite manifestação da parte contrária e eventual juízo de retratação. 4. Não se constata ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, que fundamentou a necessidade do exame criminológico com base na gravidade dos crimes e periculosidade do paciente.
IV. Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento ao agravo regimental. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não substitui o recurso ordinário. 2. A exigência de exame criminológico é válida quando fundamentada na gravidade dos crimes e periculosidade do condenado.